Tribunal: CARF
Processo: 11065.900456/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.900456/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.994 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
RBA COMUNICACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA. GLOSA DE IRRF
EXCLUSIVAMENTE
POR
FALTA
DE
ENTREGA
DE
DIRF.
INCABIMENTO.
Incabível a glosa de IRRF informado pelo contribuinte na declaração anual de
rendimentos exclusivamente por motivo de falta de entrega de DIRF, quando
comprovados nos autos a efetiva retenção e recolhimento do imposto e o
atendimento das condições que autorizam sua dedutibilidade na apuração do
lucro real do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata-se de pedidos de compensação formulados por RBA PUBLICIDADE
LTDA., por meio dos PER/DCOMP, às fls. 165-189, cf. indicado abaixo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.900456/2009-80
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900456/2009-80

2. A DRF/Novo Hamburgo-RS expediu, em 18/02/2009, despacho decisório
com número de rastreamento 821055032 no qual homologa inteiramente o
PERD/COMP
no
30360.47786.141204.1.3.02-2824,
parcialmente
o
no
13643.27695.130105.1.3.02-7306 e não homologa os demais, cf. se encontra
discriminado nas fls. 146-153.
3. A motivação expressa no despacho decisório dá conta de que a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP no
30360.47786.141204.1.3.02-2824 não é suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração de saldo negativo, haja vista que, do total de R$
21.822,42 de retenções na fonte (que correspondem à totalidade do direito creditório
apresentado), apenas R$ 12.086,35 puderam ser confirmadas pela autoridade fiscal.
4. Devidamente cientificada por meio de Aviso de Recebimento – AR em
09/03/2009, cf. documento à fl. 153, a interessada, por intermédio de representante
com poderes conferidos por procuração e documentos pessoais e societários às fls. 9-
17,apresentou, em 03/04/2009, manifestação de inconformidade, às fls. 3-7,
acompanhada de documentos comprobatórios às fls. 18-145. Posteriomente, em
17/02/2011, a contribuinte juntou ao feito, cópia do Acórdão 02-30.249, às fls. 156-
162, expedido pela 2a turma da DRJ/Belo Horizonte- MG em 04/01/2011, que esposa
teses que lhe são propícias.
5. Em breve resumo das razões apresentadas na manifestação de
inconformidade, a contribuinte alega em caráter preliminar que o despacho decisório
não atendeu ao princípio constitucional do contraditório porque não a intimou a
prestar informações que lhe permitisse demonstrar a existência concreta do saldo
negativo objeto da declaração de compensação.
6. A contribuinte requer, caso seja acolhida a questão preliminar, que o processo
se converta em diligência para que lhe seja possível esclarecer os pontos controversos.
7. Quanto ao mérito destaca que o objeto social da pessoa jurídica RBA é o
agenciamento de publicidade e propaganda e, nessa condição, é responsável pelo
recolhimento do imposta de renda retido na fonte por conta e ordem de seus
anunciantes, nos termos art. 3o da IN SRF no 123, de 11 de novembro de 1992.
8. Acrescenta que recolheu as retenções a que era obrigada, conforme se
verifica nos documentos comprobatórios – extratos de instituições financeiras e
planilhas – acostados aos autos.
9. Requer, por fim, que seja acolhida inteiramente a manifestação de
inconformidade e declarada a insubsistência da despacho decisório em tela.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/CTA, conforme acórdão n. 06-49.779 (e-fl. 300), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900456/2009-80

Ano-calendário: 2003
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
Deve prevalecer a verdade material no processo administrativo, é possível,
pois, admitir a retificação de inexatidão material cometida pela contribuinte no
preenchimento na declaração de compensação, ao deixar de indicar todas as
parcelas de composição de crédito que formaram o saldo negativo do período,
lacuna sanada na manifestação de inconformidade em tela.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
PARCIALMENTE CONFIRMADAS. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
EM PARTE. Não existindo certeza sobre todas as parcelas que perfazem o
direito creditório alegado pelo contribuinte, é de se concluir pela não
homologação dos débitos compensados (art. 170 do CTN), que deve se limitar
àquelas líquidas e certas.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 325), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Diz que “na condição de agência de publicidade e propaganda, é responsável
pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte por conta e ordem do anunciante (código
de recolhimento é 8045)”, que “Tal procedimento está previsto no art. 3o, da IN SRF n° 123/92”
e que “Nesse caso, a Recorrente deve ela própria reter o imposto e fazer o recolhimento do
1RRF via DARF”.
Registra que “...efetivamente reteve o valor e realizou o recolhimento devido” e
que “Tal fato resta comprovado pelos comprovantes amiais de rendimentos pagos ou creditados
e de retenção de imposto de renda na fonte - pessoa jurídica Ano Calendário 2003, juntados
com a Manifestação de Inconformidade.”
Ressalta que “...o que importa para o Direito é a verdade material (demonstrada
no processo)” e que “No caso concreto, a verdade material está plenamente demonstrada e
comprovada: houve retenção de imposto nos pagamentos, para fins de formação do saldo
negativo de IRPJ ora discutido.”
Destaca que “...no caso concreto, houve preocupação da empresa Recorrente em
carrear aos autos documentos hábeis e idôneos para a prova de seu crédito, consoante
supracitado” e que “ O julgador parece ignorar, em seu raciocínio, a remansosa jurisprudência
deste órgão, de que servem à prova do imposto retido não apenas as DARF, mas outros meios
de prova, desde que sejam estes documentos hábeis e idôneos a comprovar que houve, de lato. a
retenção e o recolhimento do imposto cuja restituição/compensação está sendo pleiteada, o que
se verifica no caso em tela.”
Argui que “...exigir que o contribuinte somente possa ter restituído/compensado o
seu crédito formado a partir das retenções de imposto, realizadas em determinado lapso
temporal, exclusivamente se as fontes pagadoras apresentarem DIRF, muito embora tenha
comprovado o alegado por outros documentos hábeis; não parece estar de acordo com a melhor
interpretação da norma posta.”
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900456/2009-80

Junta ao processo DIPJ, DARFs e Comprovantes de Rendimentos pagos ou
creditados e de retenção de IRF-Pessoa jurídica do ano-calendário de 2003, colacionando, ainda,
escólio de doutrina e acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer o provimento do Recurso e a homologação das compensações
realizadas.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre delimitar a natureza e extensão desta lide administrativa.
Conforme relatado no preâmbulo deste Voto, o acórdão de Manifestação de
Inconformidade deu provimento parcial ao pleito do ora Recorrente, reconhecendo crédito
adicional a título de IRRF do ano-calendário de 2003 de R$ 3.477,37, além dos R$ 12.086,35
anteriormente reconhecidos no Despacho Decisório Eletrônico.
O provimento parcial foi justificado por divergências encontradas entre os valores
de retenção indicados pelo contribuinte e os constantes de DIRFs dos beneficiários dos
rendimentos relativas ao 2o trimestre do ano-calendário de 2003, objeto da compensação.
O saldo remanescente de direito creditório não confirmado consta do quadro
seguinte, elaborado pelo autor do voto condutor do acórdão recorrido:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900456/2009-80

Da análise do quadro supra juntamente com o teor da decisão recorrida, conclui-se
que o reconhecimento do direito creditório R$ 3.477,37 fundou-se no fato de tais valores
constarem em DIRF. A contrário senso, o suposto crédito vindicado cujos valores não estavam
declarados em DIRF foram desconsiderados por aquela decisão.
Os excertos seguintes extraídos do acórdão recorrido não deixam dúvida a esse
respeito (destaques deste relator):
37. Como não há indícios que se trata de prática reiterada, deve prevalecer a
presunção de boa-fé, no caso concreto, nesses termos, a título de conclusão preliminar,
importa consignar que somente é possível reconhecer as parcelas de direito creditório
indicadas no PER/DCOMP que estejam simultaneamente Declaradas na DIPJ, sejam
compatíveis com as receitas oferecidas à tributação, encontrem respaldo em valores
efetivamente recolhidos e encontrem-se registradas no Sistema DIRF.
38. Nessas condições, foi juntada ao feito, às fls. 293-294, tabela extraída do
sistema DIRF – TABELA I – contendo todas as retenções sofridas por RBA, inclusive
aquelas que, por erro material da interessada, malgrado sejam retenções do anunciante,
ela declarou na DCOMP como sendo de sua própria lavra, sem perceber que apenas
lhe cabia o recolhimento desses valores. A TABELA I contém 81 entradas, que
alcançam o montante de R$ 66.852,08 correspondentes a todas as retenções sofridas
naquele ano-calendário.
39. Por seu turno, às fls. 295-297, encontra-se uma segunda tabela – TABELA
II – que consolida as informações trazidas ao feito pela interessada: 1) tabela às fls.
23-26 e 2) cópias dos documentos contendo as informação prestadas por RBA, na
forma da legislação de regência, às pessoas jurídicas responsável pela emissão da
DIRF às fls. 27-145. Esta tabela contém 118 entradas, que totalizam os R$ 9.658,07
em litígio.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900456/2009-80

40. Confrontando-se as TABELAS I e II, em busca de elementos comuns,
chega-se à tabela às fls. 298 – TABELA III – composta por 34 retenções confirmadas,
no valor total anual de R$ 15.051,96.
41. Dado, porém que os direitos creditórios apresentados na DCOMP se referem
ao 2o trimestre daquele ano-calendário, o valor efetivamente comprovado se
restringem ao desse período totalizando R$ 3.477,37 (IRRF – Código 8045).
42. O valor destacado na Tabela III, refere-se às divergências apuradas entre os
valores indicados na tabela trazida pela contribuinte, e os disponíveis, segundo a
DIRF, no trimestre objeto da compensação, cf. se pode verificar à fl. 299.
Do que foi até aqui exposto, pode-se afirmar que o objeto desta lide consiste em
esclarecer se a decisão de não reconhecer o total de IRRF pleiteado pelo contribuinte, fundada
exclusivamente na ausência de DIRF, encontra amparo na legislação tributária.
Prosseguindo-se na análise, observo inicialmente que o contribuinte apurou seus
lucros com base no lucro real no ano-calendário de 2003 (e-fls. 190). Nesta condição, só lhe seria
licito deduzir do lucro apurado no final do ano apenas o IRRF relativo a receitas que foram
computadas na determinação do lucro real, conforme reza o inciso II do artigo 231 do decreto no
3000/1999 (RIR):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I – (...);
(...);
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Compulsando os autos, vejo que esta condição foi plenamente atendida, inclusive
com a confirmação de recolhimento do IRRF declarado, conforme consignado no trecho seguinte
do acórdão recorrido:
29. Foram juntados aos autos os PER/DCOMP sob análise às fls. 165-189.
30. Também foram juntadas aos autos cópias da DIPJ 2004, Ano-calendário
2003, às fls. 190-291, por meio da qual se pode constatar que: 1) foi oferecida à
tributação receita compatível com as retenções alegadas (R$ 671.111,36) e 2) as
retenções sofridas foram declaradas na ficha 53 da referida declaração.
31. Por fim, foi acostado ao feito, à fl. 292, tabela extraída do Sistema Fiscel
que confirma os recolhimentos efetuados pela interessada sob o código 8045.
Esclarecido estre primeiro ponto, passa-se à questão da comprovação dos valores
retidos na fonte. A respeito desta matéria, assim se pronuncia o acórdão recorrido (destaques do
original):
32. Registre-se que a comprovação do valores retidos na fonte é exigência
estipulada no art. 815, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto de Renda – RIR de 1999:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900456/2009-80

Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com uma
das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de 1962, art.13, §
3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
33. Entende-se que a DIRF supre essa demanda tendo em o teor do 943, do
mesmo regulamento, verbatim:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n o 2.124, de
1984, art. 3 o , parágrafo único).
§ 1 o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei n o 4.154, de 1962, art. 13, § 1 o ).
§ 2 o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1 o e 2 o do art. 7 o , e no § 1 o do art. 8 o (Lei n o
7.450, de 1985, art. 55).
Vê-se que o acórdão recorrido, ao interpretar o artigo 943 do RIR/99, associou o
reconhecimento de direito creditório de IRRF à comprovação de entrega da DIRF, entretanto, a
meu ver, este raciocínio se mostra equivocado, eis que na Seção II na qual se inserem os artigo
941, 942 e 943 do RIR/99, foi regulada a prestação de informações ao beneficiário – pessoa
física e jurídica -, e não o fornecimento de informações à autoridade tributária, no caso, a
apresentação da DIRF. Confira-se:
Subseção I
Beneficiário Pessoa Física
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Parágrafo único. Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa jurídica sobre os quais
não tenha havido retenção do imposto na fonte, o comprovante de que trata este artigo
deverá ser fornecido, no mesmo prazo, ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia
15 de janeiro do ano-calendário subseqüente (Lei no 8.383, de 1991, art. 19, § 1o).
Subseção II
Beneficiário Pessoa Jurídica
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-000.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900456/2009-80

Subseção III
Disposições Comuns
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Ao assim proceder o acórdão recorrido feriu regra básica de hermenêutica,
segundo a qual “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”.
Uma rápida consulta ao texto do artigo 13, § 1 o da lei n° 4.154 - que constitui a
base legal do parágrafo 1o do artigo 943 do RIR/99 - não deixa dúvida de que a aludida
declaração não se refere propriamente à DIRF, mas sim à declaração de rendimentos que era
exigida do contribuinte pela sistemática de fornecimento de informações econômico-fiscais
então vigente.
Sendo assim, é possível afirmar, com segurança, que o formulário previsto no
artigo 943 do RIR/99 que se presta à comprovação de IRRF é o comprovante anual de retenção e
recolhimento de IRRF, o qual deve ser fornecido anualmente pelas fontes pagadoras dos
rendimentos.
Neste sentido, entendo que o Recorrente atendeu às determinações normativas
relativas ao ponto analisado, eis que os valores em discussão nesta lide administrativa,
declarados pelo contribuinte a título de IRRF sob o código 8045 no ano-calendário de 2003,
possuem lastro nos comprovantes de retenção a que se refere a legislação citada, muito embora
tenham sido eles emitidos pelo próprio contribuinte (e-fls. 27/145). Entretanto, o procedimento
não deve causar estranheza, eis que decorre da própria sistemática reguladora da prestação de
informações dessa natureza por agências de propaganda/publicidade introduzida pela IN SRF no
123/1992, que lhes impõe a obrigação de recolher o IRRF incidente sobre serviços de
propaganda e publicidade prestados por conta e ordem do anunciante e de fornecer-lhe o
respectivo comprovante de retenção.
Entendo, pois, que os comprovantes de retenção juntados aos autos foram
emitidos em consonância com a legislação tributária vigente, não podendo, até prova em
contrário, ser desconsiderados pela autoridade administrativa.
Indo avante, vejo que a ausência de DIRF constituiu a razão determinante do não
reconhecimento do direito creditório do Recorrente, amparada no artigo 4o da IN/SRF no
123/1992, conforme se pode notar no excerto seguinte (destaques do original):
Em relação aos valores que não encontram respaldo no referido sistema,
contudo, note-se que cada uma daquelas parcelas deveria obrigatoriamente ter sido
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-000.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900456/2009-80

apresentada pelos clientes da interessada – tomadores de seus serviços de publicidade
– nos termos do art. 4o da IN/SRF no 123, de 20 de novembro de 1992, in verbis:
Art. 4o- A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia 15 de
fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do rendimento
e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único – As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na fonte – DIRF Anual do
anunciante.
36. Trata-se de exigência a cargo da pessoa jurídica que pleitea compensação de
tributos, haja vista que a individualização das retenções no PER/DCOMP e no sistema
DIRF é vital para verificar se, na DIPJ correspondente, o contribuinte ofereceu a
receita respectiva à tributação, pois na determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado somente pode ser utilizado o imposto de renda pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, conforme
estabelece o art. 2o, §4o, inc. III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
37. Como não há indícios que se trata de prática reiterada, deve prevalecer a
presunção de boa-fé, no caso concreto, nesses termos, a título de conclusão preliminar,
importa consignar que somente é possível reconhecer as parcelas de direito creditório
indicadas no PER/DCOMP que estejam simultaneamente Declaradas na DIPJ, sejam
compatíveis com as receitas oferecidas à tributação, encontrem respaldo em valores
efetivamente recolhidos e encontrem-se registradas no Sistema DIRF.
Equivoca-se, também, o acórdão recorrido na interpretação deste dispositivo.
A redação do parágrafo único do artigo 4o da IN/SRF no 123/1992 é bem clara no
sentido de que às agências de publicidade caberá a prestação das informações relativas ao IRRF
retido, e que é o anunciante que terá a obrigação de entregar a DIRF correspondente aos
rendimentos que sofreram as respectivas retenções.
Logo, não me parece razoável negar o reconhecimento de direito creditório de um
contribuinte exclusivamente por falta de cumprimento de obrigação tributária acessória de outro,
mormente quando comprovado nos autos o atendimento das condições impostas pela legislação
tributária para dedutibilidade das retenções e ausente qualquer nexo de causalidade entre alguma
ação ou omissão da agência de publicidade e a falta de entrega da DIRF pelos anunciantes.
Cito jurisprudência no CARF que caminha em sentido semelhante ao
entendimento aqui esposado:
Acórdão no 10616555
Sessão de 18 de outubro de 2007
IRRF – GLOSA – DIRF – ERRO DA FONTE PAGADORA. Não merece
prosperar a glosa do valor do imposto de renda retido na fonte, informado pelo
contribuinte na declaração de ajuste anual, quando restar comprovado, por
documentos hábeis e idôneos, que o sujeito passivo sofreu, efetivamente, a
retenção, embora a fonte pagadora não tenha prestado esta informação na
DIRF.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-000.994 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.900456/2009-80

Pensar de modo contrário seria infligir à agência de publicidade penalidade
indireta e injusta por infração cometida por terceiros, conduta rechaçada pelo ordenamento
jurídico vigente, que prestigia o princípio da pessoalidade da pena, previsto no inciso XLV do
artigo 5o da Constituição Federal, segundo o qual “nenhuma pena passará da pessoa do
condenado”, muito embora tenha este dispositivo aplicação restrita ao âmbito do direito penal.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo exposto, com base nos princípios da verdade material e da livre
convicção motivada do julgador, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital